Tribunal: TCU
Processo: 004.156/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria encaminhado ao TCU para fim de registro.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos que tratam do ato de aposentadoria de Ângela Vecchi Rocha no cargo de Técnica Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS, encaminhado ao TCU para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 259, inciso II, do Regimento Interno; e ante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria de Ângela Vecchi Rocha; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS e à interessada, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar o presente processo.